Tribunal: TJMT
Processo: 1038968-33.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038968-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 058.185.341-54 (RECORRENTE), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0018-26 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1038968-33.2022.8.11.0001

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA

Recorrido(s): MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

SOBRE O PEDIDO DE ADIAMENTO PARA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PELO RECORRIDO – INDEFERIDO.
Ausente qualquer prejuízo, indefiro o pedido de adiamento para sessão de videoconferência, ante os princípios dos Juizados Especiais, dentre eles: celeridade e simplicidade, ainda mais quando formulado pelo recorrido, sem alteração da sentença de improcedência.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presunção esta não elidida pela parte Recorrida.

PRELIMINAR INERENTE À DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a preliminar inerente à dialética recursal, na medida em que não há qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE – DEMORA NA ENTREGA – REFLEXOS DA PANDEMIA – FORÇA MAIOR – CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte Recorrente alega na exordial que procurou a Recorrida a fim de realizar a compra de uma motocicleta, ocasião em que recebeu orçamento da empresa e a informação de que não dispunham do produto em estoque, sendo que, por meio de pagamento de sinal, poderiam colocá-lo em fila de espera, com a indicação de que o valor do bem poderia sofrer alterações e que o mesmo seria entregue até 90 dias da data do orçamento.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, datado o orçamento em 08/10/2021, verifica-se que houve extrapolação do prazo indicado por parte da Recorrida, de onde efetivou a entrega apenas em junho de 2022, e ainda por valor superior ao orçado, sendo assim cobrado pelo consumidor a diferença paga a mais, além da condenação da Recorrida a título de danos morais.

Pois bem. De fato, restou inconteste a extrapolação de prazo estipulado no orçamento disponibilizado ao autor.

Todavia, tem-se que houve plena justificativa para tanto, tratando-se de claros reflexos da pandemia que afetou significativamente a produção de veículos em todo o mundo, de modo que o caso se enquadra em clara excludente de responsabilidade em decorrência de força maior.

Ora, diminuída a produção da fabricante, por falta de peças, por seguir as diretrizes de vigilância para combater a proliferação da doença, enfim, por todos os reflexos pandêmicos, tornou-se impossível à Recorrida de dar cumprimento à oferta, de modo que a improcedência é medida a ser mantida no presente caso.

Saliento, quanto a diferença de valores, há expressa ressalva quanto à possível alteração no orçamento entregue ao autor, de onde o produto não havia sequer sido faturado ao autor, não incorrendo, assim, a Recorrida em qualquer ato ilícito.

A prática aqui narrada é praxe na aquisição de qualquer veículo automotor, valendo o preço do novo estoque em caso de alteração do valor do bem no curso da negociação.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023